Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741044-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROMILDO BARBOSA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DESPACHO ============= Diga a parte autora sobre a diligência infrutífera consoante certidões de ID 54088715 e ID 55768121 (certidões do Oficial de Justiça registrando que não procedeu à intimação ordenada, ausência de contato com o réu e recolhimento do mandado), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator